Tribunal: STF
Processo: HC 70205
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-04
Data de publicação: 1993-05-04

Ementa:
VÍCIO DE PROCEDIMENTO - SENTENÇA SILENTE QUANTO A REGRA DO
ARTIGO 29, PAR. 1., DO CÓDIGO PENAL - AFASTAMENTO PELO ÓRGÃO REVISOR
-  CONSEQUENCIAS. Verificando-se que a omissão da sentença, quanto ao
fato  de o acusado haver  lancado defesa cogitando de participação de
menor importancia, foi suprida pelo órgão revisor, descabe cogitar de
nulidade.
              DILIGENCIA  - ARTIGO 499  DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
NULIDADE.  A declaração  de nulidade  pela inobservancia  da regra do
artigo  499 do  Código de  Processo  Penal pressupoe  requerimento de
diligencia.  Se  no prazo  assinado  nada se  pleiteou,  impossivel e
dizer-se da pecha.
              PENA  DE  MULTA  -  ERRO  MATERIAL.  Constatado  o erro
material na fixação da pena de multa, impõe-se o afastamento.